Tribunal: TJDFT
Processo: 0729956-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VERIFICADA. APELAÇÕES. INDIVIDUALIZAÇÃO DO RECURSO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO A PARTIR DE CADA RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Em que pese a sucumbência recíproca mínima da parte, declarada no Juízo de origem com esteio no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a exima da obrigação de pagar parcela dos honorários advocatícios fixados no 1o grau de jurisdição, a posterior interposição recursal para insurgência quanto a ponto gerador da mencionada sucumbência recíproca não impede que apelante, diante de total desprovimento de seu recurso, arque com os honorários advocatícios recursais. Inteligência do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Nessas circunstâncias, servem os embargos de declaração propostos para fins de correção do julgado, de modo a afastar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios majorados, na forma do art. 85, § 11, do Diploma Processual vigente, quando deve responder apenas por verba honorária fixada na seara recursal.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.